Tribunal: TJMT
Processo: 1040059-61.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040059-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEY DE CAMPOS - CPF: 950.785.091-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1040059-61.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Claudiney de Campos

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
proponho

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Proponho também, condenar a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má fé no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Agravante alega que a Agravada não se desincumbiu do ônus probatório, ao seguinte argumento:

“
Sendo assim a Agravada tenta se eximir da sua responsabilidade, apresentando provas unilaterais, inábeis para atestar à legitimidade da dívida, devendo por esse motivo ser declarada a inexistência do débito e consequentemente a agravada ser condenada a pagar à indenização por danos morais, uma vez que não há relação contratual entre as partes”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A parte Reclamada/Recorrida conseguiu comprovar a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$407,27, vencido em 11/09/2019, conforme ficha cadastral da UC, histórico de pagamentos, histórico de consumo, ordens de serviço, reclamação administrativa
e Termo de Confissão de Dívida assinado pelo consumidor, documentos estes juntados em defesa
.

Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023